Tribunal: STF
Processo: RE 1358385
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 10.12.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Arfei Investimentos S/A, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 90). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.12.2021, Arfei Investimentos S/A opõe, em 1º.2.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 92).



    3. A embargante alega que “não há qualquer reexame dos elementos fático-probatórios a ser realizado para o julgamento do Recurso, cingindo-se, tão somente, à análise dos dispositivos constitucionais tidos por ofendidos no acórdão exarado pelo Tribunal de Origem” (fl. 5, e-doc. 92).



    Assevera que “a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a qual originou o presente reclamo, apenas utiliza, de forma reflexa, dispositivos do Código de Processo Civil. Contudo, tais dispositivos legais são meramente coadjuvantes na decisão, não tendo qualquer possibilidade de serem alçados à posição de ‘fundamento suficiente’ de, por si só, resolver a questão posta à julgamento” (fl. 6, e-doc. 92).



    Sustenta ser ”necessária a correção do erro material contido na r. Decisão, com o reconhecimento de que não se aplicam ao caso as súmulas n.º 279 e n.º 283, do C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 92).



    Ressalta que “a manutenção das decisões exaradas nestes autos, inclusive quando da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário da ora Embargante, mas, principalmente do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, fundamentado em patente inconstitucionalidade, já causou e causará mais ainda, enormes prejuízos a esta Embargante, já que sua manutenção poderá impedir sua habilitação em eventuais novos precatórios expedidos, após a conclusão sobre os valores controversos. Cumpre, ainda, esclarecer, que a cessão realizada preenche todos os requisitos essenciais para ser plenamente eficaz” (fl. 10, e-doc. 92).



    Pede “seja acolhido os presentes Embargos de Declaração, dando-lhe, consequentemente, efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados (erro material e contradição), com o consequente provimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos; Seja reconhecida a evidente afronta a dispositivos constitucionais do acórdão recorrido, permitindo-se a habilitação da cessionária aos direitos creditórios do precatório em questão” (fl. 11, e-doc. 92).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Diferente do alegado, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a inviabilidade de prosseguimento válido do recurso. 



    7. Como afirmado na decisão embargada, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região proferiu a decisão questionada com base em dois fundamentos: um constitucional (§§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição da República) e outro infraconstitucional (Código de Processo Civil). 



    A embargante não interpôs recurso especial para afastar o fundamento infraconstitucional, que subsiste e é suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula 283 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA CUJA INTERPRETAÇÃO FOI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ante a ausência de interposição de recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – Conforme assentado no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), é necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir título judicial apoiado em norma cuja interpretação foi declarada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.302.652-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.054.956-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2017).



    8. Diferente do assinalado pela embargante, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que, "conquanto esteja consolidado o entendimento no sentido de que é possível a habilitação do cessionário em sede de execução de desapropriação, o caso dos autos revela particularidade que impede tal providência, na medida em que requerida a habilitação em precatório já pago, o que revela a extemporaneidade do pedido”, (fl. 5, e-doc. 45) demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide no caso a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    10. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora